Tribunal: TJMT
Processo: 1004326-37.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004326-37.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON PINHEIRO ANDRADE (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CICERO RODRIGUES DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – MOTIVO TORPE – POSSÍVEL VINGANÇA – ARESTO DO STJ – CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA – ANÁLISE PELOS JURADOS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SURPRESA NÃO CONFIGURADA – ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“[...] existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.
” (TJMT, RSE N.U 1017457-84.2019.8.11.0000)

“
Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não.
” (STJ, AgRg no REsp nº 1812226/RS)

O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “
surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).

“
Afasta-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, se a dinâmica dos fatos demonstra que o ofendido correu de seu algoz, enquanto era perseguido e alvejado com os disparos de arma de fogo.
” (TJMT, RSE N.U 1011793-38.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1004326-37.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): ROBSON PINHEIRO ANDRADE

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBSON PINHEIRO ANDRADE contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0011199-61.2010.8.11.0042; Código 163879), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 120996693).

O recorrente sustenta que: 1) não há indícios suficientes da autoria; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas sob assertivas de que “
a razão da suposta vingança não foi esclarecida
” e “
inexiste laudo do local do crime, muito menos qualquer outro tipo de testemunha ou informação que demonstre que o ofendido foi pego de forma súbita ou que não esperava o ato
”.

Requer o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 120996712).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 120996725).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 120996728).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. 1) Da pretendida despronúncia, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao recorrente - Inadmissibilidade – Existência de mais de uma versão - O recorrente alega em juízo não se recordar de ter praticado o crime em questão, tendo a defesa técnica, por sua vez, sustentado que houve veemente negativa de autoria, sendo que o restante dos elementos de convicção produzidos aponta para sentido oposto, inclusive o seu interrogatório extrajudicial, haja vista que o réu confessou a autoria delitiva na etapa indiciária, confissão, essa, que encontra ressonância nas declarações extrajudiciais da vítima e depoimentos da testemunha de visu, como demonstrado alhures, de modo que a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor - Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade do crime de homicídio tentado satisfatoriamente comprovada pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional. 2) Rogativa pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – Inconcessibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal nº. 2) - Existindo evidências de que o delito foi cometido em razão de vingança e desavenças pretéritas, compete ao Conselho de Sentença sua valoração para fins de determinação da ocorrência ou não da motivação torpe - As circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que o acusado surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo, dificultando-lhe a defesa, tanto que esta foi alvejada nas costas em um primeiro momento, como faz prova o laudo pericial (ID. 120996690 - p. 27/32), ensejo em que se fingiu de morta e, mesmo assim, o increpado efetuou mais dois disparos contra ela, conjuntura a demonstrar, ao menos em tese, o emprego de recurso que dificultou a defesa vítima - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 122021456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de agosto de 2010, por volta das 10:00 horas, NA LANCHONETE/PONTO DE ENCONTRO ESQUINÃO, SITUADA NO BAIRRO CARUMBÉ, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios com um comparsa por ora não identificado, o denunciado ROBSON tentou matar a vítima CÍCERO RODRIGUES DE LIMA, VULGO DOIDURA. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] a condenação do denunciado ROBSON, nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c Lei n. 8.072/1990. [...]”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 120996690)

O Juízo singular pronunciou o recorrente
nestes termos:

“[...] No tocante aos indícios de autoria delitiva, observo dos autos inquisitivos os seguintes depoimentos: [...]

Ainda há o depoimento do denunciado, à época dos fatos, relatando que efetuou os disparos de arma de fogo que vitimaram Cícero. Vejamos: [...]

Durante a instrução processual, somente fora localizado o denunciado e a testemunha Debora Karine da Silva Oliveira.

Em depoimento a este juízo Debora Karine da Silva Oliveira ratificou o depoimento prestado a Autoridade Policial, atribuindo a autoria delitiva ao denunciado, bem como mencionou que a vítima ficou paraplégica em virtude dos disparos efetuados.

Já o denunciado ao ser interrogado por este juízo, se limitou a dizer que há alguns anos atrás fora vítima de disparos de arma de fogo a manda da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e, por este motivo não se lembra dos fatos.

Pois bem, ao analisar os autos, observa-se que o feito reúne elementos que indicam para o denunciado.

O fato do mesmo declinar em juízo que não se lembra dos fatos ou da vítima, não constitui prova idônea para a impronúncia, como quer fazer crer a defesa.

A testemunha ocular ratificou durante a instrução processual o depoimento prestado à Autoridade Policial, declinando que Robson fora o autor dos disparos que deixaram a vítima paraplégica, não logrando êxito a defesa em desconstituir o depoimento prestado.

O processo é harmônico acerca dos elementos indicativos de autoria delitiva, os quais apontam para Robson, vez que esta fase é apenas de admissibilidade da acusação. A propósito: [...]

No tocante as qualificadoras, denota-se que a acusação atribuiu duas, art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.

A primeira qualificadora diz respeito ao motivo torpe, vez que a acusação aduz que o crime fora praticada em razão de uma vingança, ante a existência de rusgas passadas.

O defendente, por sua vez, aduz que a exordial acusatória não descreveu/esclareceu a suposta vingança, qualificando o delito de forma genérica. Ocorre que, após a análise dos autos, depreende-se a existência de certa rusga entre a vítima e o denunciado, alardeando os autos a ocorrência de um entrevero, que culminou nos fatos descritos na exordial acusatória, os quais possuem traços de vingança.

Nada há nos autos que excluam com certeza a ocorrência de tal qualificadora, muito pelo contrário, há indícios da ocorrência da qualificadora, sendo de competência do Conselho de Sentença a análise apurada dos fatos, de modo que esta não se mostra manifestamente improcedente.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, de acordo com o relatado pelo denunciado à Autoridade Policial, o mesmo não oportunizou chances de defesa à vítima, colhendo-a já de arma em punho, e, conforme depoimento da testemunha ocular, a vítima estaria sentada em companhia de outras pessoas, sendo que, após observar que não teria como fugir, fingiu-se de morto.

Portanto, esta qualificadora não é manifestamente improcedente, ao que a mantenho. [...]

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o denunciado ROBSON PINHEIRO ANDRADE, imputando-lhe a prática do crime capitulado capitulados 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal c/c Lei n. 8.072/90, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 120996693)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada nos Laudos Periciais nºs. 01-02-004595-01/2009 e 1.9067.2.2010.4166-01 (ID 120996690), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Cicero Rodrigues de Lima, vítima, Débora Karine da Silva Oliveira, amiga da vítima, bem como o interrogatório de ROBSON PINHEIRO ANDRADE, recorrente (ID 120996690).

Em Juízo, foram ouvidos Débora Karine da Silva Oliveira, amiga da vítima, e interrogado ROBSON PINHEIRO ANDRADE, recorrente (ID 120996700).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 5.8.2010, por volta das 22h, na lanchonete “Sinucão”, localizada no bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Cícero Rodrigues de Lima, vulgo “Doidura”, atingindo-o nas costas e perna esquerda. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, submetida a cirurgia e internação hospitalar. O crime teria sido motivado por vingança, decorrente de uma suposta tentativa de homicídio perpetrada pela vítima em face do recorrente, bem como praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual teria sido surpreendido pelos tiros no momento em que estava “de costas” para o recorrente (IDs 120996690 e 120996700);

- a vítima Cícero Rodrigues de Lima, na fase policial, declarou que um amigo identificado como “Flanbison” lhe alertou, aproximadamente 1h (uma hora) antes do fato criminoso, que o recorrente “
estava emprestando uma arma para matá-lo
”; em seguida, adentrou no bar “Sinucão”, na companhia de Débora Karine da Silva Oliveira, sua amiga e, após sentar em uma mesa, o recorrente chegou no referido estabelecimento comercial; ao avistá-lo, reparou que o recorrente estava tirando a arma de fogo da cintura e tentou correr, mas foi atingido por um disparo nas costas; em seguida, caiu ao solo e “
fingiu de morto
”, momento no qual o recorrente se aproximou e efetuou outros 2 (dois) disparos, os quais atingiram sua perna esquerda; nunca teve “rixa” com o recorrente, tampouco conversou com ele naquela data; ficou paraplégico devido as lesões sofridas (ID 120996690);

- Débora Karine da Silva Oliveira, amiga da vítima, na delegacia de Polícia, relatou que estava sentada em uma mesa no bar “Sinucão”, na companhia da vítima e de amigos [não identificados], “
quando chegou o indivíduo conhecido por ROBSON, de posse de uma arma de fogo, efetuando vários disparos em seu namorado Cícero, não sabendo quantos tiros foram disparados, o que sabe, é que acertou em Cícero três projeteis; [...] Cícero não aguentou correr, caiu ali mesmo e antes da declarante e sua colega Suellen saírem correndo, avistou Robson chegar próximo de Cícero, apontou o revólver para sua cabeça e desferiu o último disparo, depois passou pela declarante calmamente, montou na garupa de uma motocicleta e foi embora; [...] pediu apoio para um homem que estava em um carro de cor vermelho, o qual promoveu a remoção de Cícero, até o Pronto Socorro de Cuiabá/MT [...]
” (ID 120996690). Na fase judicial, confirmou sua narrativa prestada na fase inquisitorial e acrescentou que o recorrente se aproximou da mesa em que estavam “
metendo bala
”; não deu tempo da vítima fugir/correr; a vítima ficou paraplégica em razão dos disparos (ID 120996700);

- o recorrente, perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva, esclarecendo que “
possui uma rixa com a pessoa conhecida como ‘Doidura”; a rixa começou em virtude de no mês de outubro “Doidura”, juntamente com dois amigos que o interrogado desconhece, proferiram três disparos contra sua pessoa; [...] foi até o bar de nome Sinucão e começou a jogar sinuca; então “Doidura” chegou e ficou atrás do interrogado, passado uns instantes este passou na frente do interrogado e novamente voltou e ficou atrás do interrogado; então se virou e proferiu três disparos contra “Doidura”; ao atirar, “Doidura” caiu e o declarante saiu correndo [...]”
(ID 120996690). Em Juízo, alegou não se recordar do fato, visto que fora vítima de tentativa de homicídio há alguns anos, cujos disparos o atingiram na cabeça e afetaram sua memória (ID 120996700).

Dito isso, vejamos.

O recorrente, na fase investigativa, confessou ter tentado matar a vítima Cícero Rodrigues de Lima mediante 3 (três) disparos de arma de fogo, que a atingiram nas costas e perna esquerda, cujas lesões resultaram em paraplegia (ID
120996690).

No curso da persecução penal, não se identifica que o recorrente tenha sofrido qualquer coação para admitir a autoria delitiva perante a autoridade policial, tanto que indicou a suposta motivação do crime [existência de “rixa” com a vítima] e, em Juízo, limitou-se a afirmar que não se recordava do fato, sem retratação de sua narrativa extrajudicial.

A confissão do recorrente está corroborada pelos depoimentos da vítima Cícero Rodrigues de Lima, na delegacia de Polícia, e da testemunha presencial Débora Karine da Silva Oliveira, em ambas as fases da persecução penal, as quais o indicaram como sendo o autor da tentativa de homicídio, a atrair a aplicação do Enunciado Criminal 11 deste e. Tribunal [“
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”].

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...] existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

“Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.”
(RSE NU 1007711-27.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 13.8.2021)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto ao motivo torpe, a tentativa de homicídio teria sido praticada por vingança, em razão de suposta “rixa” entre a vítima e o recorrente [motivo não esclarecido], conforme se extrai da sua confissão, perante a autoridade policial (ID
120996690).

A existência de desentendimento/inimizade anterior entre a vítima e o recorrente também foi relatada pela
testemunha presencial Débora Karine da Silva Oliveira, em Juízo (ID 120996700).

Leciona Cezar Roberto Bitencourt que “
a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513 – e-book).

Em caso semelhante [crime motivado por inimizade/desentendimento prévio], o c. STJ assim decidiu:

“
Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não.
” (AgRg no REsp nº 1812226/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.8.2020)

Nesse quadro fático-jurídico, a análise acerca da caracterização ou não da torpeza
cabe aos jurados, por imperativo constitucional.

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa, o recorrente e a vítima, aparentemente, tinham desentendimento [“rixa”] anterior e o ofendido foi avisado/alertado, aproximadamente 1h (uma hora) antes do fato, por um amigo identificado por “Flanbison”, sobre a intenção do recorrente em matá-lo,
segundo sua narrativa, em sede policial (ID
120996690).

Outrossim, a vítima “
estava

sentada em uma mesa de frente para a rua
”, tendo visualizado o momento exato em que o recorrente adentrou o estabelecimento comercial, tanto que correu imediatamente, conforme depoimento da testemunha presencial Débora Karine da Silva Oliveira, na audiência de instrução (ID 120996700)
.

O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “
surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão
” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Afasta-se a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, se a dinâmica dos fatos demonstra que o ofendido correu de seu algoz, enquanto era perseguido e alvejado com os disparos de arma de fogo.”
(RSE N.U 1011793-38.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -8.7.2020)

Sendo assim, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] deve ser afastada da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar
a qualificadora do emprego do recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, IV), reclassificando a pronúncia para tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022